Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. MÚTUOS BANCÁRIOS. MUTUÁRIA. INADIMPLÊNCIA. DOCUMENTOS ESCRITOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO. DEMONSTRATIVOS ATUALIZADOS DO DÉBITO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. SUJEIÇÃO. INFIRMAÇÃO DOS VÍNCULOS E DAS OBRIGAÇÕES DELES GERMINADAS. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 345 e 373, I e II). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUTORA. ENCARGO. COMPROVAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS DA PARTE RÉ. INÉRCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. IMPERATIVIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A formulação de pretensão de cobrança pela via injuntiva demanda a subsistência de documento escrito que irradie, em juízo de probabilidade, a apreensão da subsistência da obrigação, conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de ser imputada, estando reservado ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
3. Aperfeiçoada a citação com observância das formalidades, cautelas e advertências de lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, derivando que, formulada a pretensão injuntiva pela parte autora, acompanhada de instrumentos que comprovem o vínculo da relação jurídica com a parte ré, os fatos alinhados restam recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando o vínculo e o débito dele sobejante incontroversos, conduzindo ao acolhimento do pedido ante a inexistência de inconformidade advinda da parte ré e dos efeitos que sua contumácia lhe atraíram (CPC, art. 344).
4. Defronte a formulação de pedido injuntivo por intermédio do qual buscara-se a constituição definitiva de créditos provenientes de mútuos bancários e a fixação da obrigação de pagá-los, operados os efeitos inerentes à revelia, aliada à subsistência do aparato que aparelhara a pretensão de cobrança e revestira-a de sustentação, evidenciando a subsistência do vínculo material, a obrigação de pagar dele derivada e a inadimplência em que incidira a mutuária, o título executivo que se aperfeiçoará em razão do acolhimento da postulação deve refletir a integralidade das obrigações contratadas e não adimplidas.
5. Recurso conhecido e provido. Unânime.